Tribunal: STJ
Processo: 1009753-62.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598116 - SP
(2024/0106608-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON CALLEJON LINCKA - SP176707
ANDRÉ LUIZ DIAS - SP186934
AGRAVADO
: ANTONIA BELO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE - SP198244
INTERES.
: PEDRO LOPES ARNA - MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TAXA DE FRUIÇÃO E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF quanto ao
§ 2o, do CPC, e ausência de
art. 85,
demonstração de dissídio por falta de cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de compromisso de compra e
venda de lote
restituição de valores, indenização por benfeitorias e danos
c/c
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
restituição de 85% das parcelas com correção desde os desembolsos e juros a partir
do trânsito em julgado, autorizou compensação da taxa de fruição contratual,
declarou inexigíveis as prestações vencidas e vincendas após a ação e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir a taxa de fruição a 0,1%
ao mês sobre o preço do imóvel, com atualização pelo IGP-DI desde
até
26/8/2015
a desocupação, e redistribuiu a sucumbência com honorários de 10% sobre o
proveito econômico para cada parte, vedada a compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno demonstrou, por
cotejo analítico, a divergência jurisprudencial quanto ao percentual e aos critérios
de fixação da taxa de fruição; e (ii) saber se, reconhecida a divergência, é cabível o
processamento do recurso especial pela alínea c, com reforma do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54041955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 585aaa88-9d79-4a39-869f-929bcd6beec3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dissídio não foi comprovado nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, pois a transcrição de ementas, sem demonstração de
art. 255,
similitude fática, cotejo analítico e indicação de repositório oficial, é insuficiente.
7. Ausente impugnação específica à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto
à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame de provas, subsiste a vedação
ao conhecimento da tese sobre a taxa de fruição, caracterizando preclusão em
relação a este ponto da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, nos
Tese de julgamento:
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ. 2. A ausência de
art. 1.029,
art. 255,
impugnação específica mantém os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
caracterizando a preclusão em relação ao decidido na decisão agravada.”
CPC, arts. 85, § 2o, 1.021, § 4o, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
-A, § 2o, III;
-A, I.
art. 255,
Lei n. 4.591/1964, art. 67
Lei n. 6.766/1979, art. 32
STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula n. 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 284; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 585aaa88-9d79-4a39-869f-929bcd6beec3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598116 - SP (2024
/0106608-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON CALLEJON LINCKA - SP176707
ANDRÉ LUIZ DIAS - SP186934
AGRAVADO
: ANTONIA BELO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE - SP198244
INTERES.
: PEDRO LOPES ARNA - MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TAXA DE FRUIÇÃO E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do STF quanto ao
§ 2o, do CPC, e ausência de
art. 85,
demonstração de dissídio por falta de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de compromisso de compra e venda
de lote c/c restituição de valores, indenização por benfeitorias e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
restituição de 85% das parcelas com correção desde os desembolsos e juros a partir
do trânsito em julgado, autorizou compensação da taxa de fruição contratual,
declarou inexigíveis as prestações vencidas e vincendas após a ação e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir a taxa de fruição a 0,1% ao
mês sobre o preço do imóvel, com atualização pelo IGP-DI desde
até a
26/8/2015
desocupação, e redistribuiu a sucumbência com honorários de 10% sobre o proveito
econômico para cada parte, vedada a compensação.
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno demonstrou, por
cotejo analítico, a divergência jurisprudencial quanto ao percentual e aos critérios de
fixação da taxa de fruição; e (ii) saber se, reconhecida a divergência, é cabível o
processamento do recurso especial pela alínea c, com reforma do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dissídio não foi comprovado nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, pois a transcrição de ementas, sem demonstração de
art. 255,
similitude fática, cotejo analítico e indicação de repositório oficial, é insuficiente.
7. Ausente impugnação específica à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame de provas, subsiste a vedação ao
conhecimento da tese sobre a taxa de fruição, caracterizando preclusão em relação a
este ponto da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, nos termos
Tese de julgamento:
do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ. 2. A ausência de
art. 1.029,
art. 255,
impugnação específica mantém os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
caracterizando a preclusão em relação ao decidido na decisão agravada.”
CPC, arts. 85, § 2o, 1.021, § 4o, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
-A, § 2o, III;
-A, I.
art. 255,
Lei n. 4.591/1964, art. 67
Lei n. 6.766/1979, art. 32
STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 599-605,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à redução da taxa de fruição; da incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação ao
§ 2o, do
art. 85,
CPC; e da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

Alega que houve a realização do cotejo analítico, com transcrição
comparativa entre o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e o paradigma da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (fls.
480-483), demonstrando divergência quanto à fixação da taxa de fruição (0,1% no
acórdão recorrido e 0,5% no paradigma).
Sustenta que a decisão monocrática equivocou-se ao concluir pela
ausência de similitude fática e pela inexistência de cotejo analítico, pois teriam sido
destacados os pontos de conflito relevantes para a demonstração do dissídio.
Afirma que, diante da comprovação da divergência, devem ser
reconhecidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial pela alínea , com
c
o consequente processamento e reforma do acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o
entendimento, a submissão do agravo interno à Colenda Turma, com o conhecimento
do recurso especial e o acatamento dos pedidos nele formulados.
Contrarrazões às fls. 618-632.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de compromisso de compra
e venda de lote c/c restituição de valores, indenização por benfeitorias e danos
morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
restituição de 85% das parcelas com correção desde os desembolsos e juros a partir
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

do trânsito em julgado, autorizou compensação da taxa de fruição contratual,
declarou inexigíveis as prestações vencidas e vincendas após a ação e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A Corte
reformou parcialmente para reduzir a taxa de fruição a 0,1%
a quo
ao mês sobre o preço do imóvel, com atualização pelo IGP-DI desde
até a
26/8/2015
desocupação, e redistribuiu a sucumbência com honorários de 10% sobre o proveito
econômico para cada parte, vedada a compensação.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
67-A, § 2o, III, da
32-A, I, da
e 85, § 2o, do
Lei n. 4.591/1964;
Lei n. 6.766/1979;
CPC, além de dissídio jurisprudencial, sustentando que a taxa de fruição deve incidir
a 0,5% ao mês (ou 0,75% para loteamentos) sobre o valor atualizado do contrato,
desde a posse, e que os honorários devem observar os parâmetros legais.
Nas razões do agravo interno, defende que realizou cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o paradigma do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
demonstrando divergência quanto ao percentual da taxa de fruição e aos critérios de
fixação, o que atenderia aos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
Conforme consta na decisão agravada, o dissídio não foi comprovado nos
moldes legais e regimentais, pois não basta a transcrição de ementas: é
imprescindível a demonstração da similitude fática e o cotejo analítico entre os
julgados, com a juntada do inteiro teor dos paradigmas ou indicação do repositório
oficial, o que não ocorreu. A decisão destacou que a parte limitou-se a reproduzir
ementas, sem estabelecer, de modo analítico, a identidade das circunstâncias e o
confronto específico dos pontos controvertidos.
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

Assim, não obstante a alegação de que houve cotejo analítico quanto à
fixação da taxa de fruição, não há como afastar o fundamento de que o dissídio não
foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
permanecendo prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial.
No tocante aos demais fundamentos aplicados na decisão agravada, a parte
recorrente não impugnou de forma específica a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, relacionadas à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e ao
reexame de provas para alterar o percentual da taxa de fruição. Nesse contexto,
mantém-se a vedação ao reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
contratuais, preservando-se os fundamentos da decisão monocrática. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.821.480/SP.
Caracteriza a preclusão a não impugnação a fundamento autônomo
proferido na decisão agravada.
Quanto à alegada violação ao
§ 2o, do CPC, a decisão agravada
art. 85,
consignou que as razões eram genéricas e não demonstravam, de modo objetivo, a
contrariedade aos parâmetros legais, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF. Ausente impugnação específica no agravo interno, subsiste o óbice.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52646390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: cc29402d-5a69-481a-8c88-01726d95ffbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.598.116 / SP
Número Registro: 2024/0106608-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097536220228260011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EMERSON CALLEJON LINCKA - SP176707
ANDRÉ LUIZ DIAS - SP186934
AGRAVADO
: ANTONIA BELO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE - SP198244
INTERES.
: PEDRO LOPES ARNA - MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EMERSON CALLEJON LINCKA - SP176707
ANDRÉ LUIZ DIAS - SP186934
AGRAVADO
: ANTONIA BELO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE - SP198244
INTERES.
: PEDRO LOPES ARNA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54011020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:40
Código de Controle do Documento: fe391988-6472-439c-9a0e-e425a8f709f1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:40
Código de Controle do Documento: fe391988-6472-439c-9a0e-e425a8f709f1